Tribunal: STJ
Processo: 0004216-64.2023.8.26.0077
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2749582 - SP (2024/0344469-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: M A D
ADVOGADOS
: ROBERTA LÉOCADIE CALDAS MARQUES FERNANDES -
PE012144
MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
RECURSO. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. FUNDAMENTO NÃO
INFIRMADO. SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não impugna o fundamento da
decisão agravada. Incidência do disposto no verbete no 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/08/2025
12/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA49489848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/08/2025 18:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8cca9666-0a13-4af5-a6c2-a8fd8cc85e06

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49489848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/08/2025 18:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8cca9666-0a13-4af5-a6c2-a8fd8cc85e06

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2749582 - SP (2024/0344469-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: M A D
ADVOGADOS
: ROBERTA LÉOCADIE CALDAS MARQUES FERNANDES -
PE012144
MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
RECURSO. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. FUNDAMENTO NÃO
INFIRMADO. SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não impugna o fundamento da
decisão agravada. Incidência do disposto no verbete no 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M A D contra decisão da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Reitera o agravante as razões dos embargos de divergência pleiteando seja
afastada a intempestividade do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA48294341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:44
Código de Controle do Documento: 46a039a4-0ffd-479b-b35f-1de4d891b3e7

Extrai-se dos autos que a Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os
embargos de divergência tendo em vista a ocorrência de vício substancial insanável, qual seja, a
falta de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma quando da interposição do recurso.
Nas razões deste agravo regimental, limita-se a parte agravante a repisar os
argumentos relativos ao tema suscitado nos embargos de divergência, não infirmando, portanto,
o fundamento da decisão agravada.
Desse modo, forçoso reconhecer a deficiência na fundamentação deste agravo
regimental, circunstância que atrai o estabelecido na Súmula 182 deste Superior Tribunal de
Justiça,
: "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
verbis
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos
arts. 932, III, e 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.515.545/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
19/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:44
Código de Controle do Documento: 46a039a4-0ffd-479b-b35f-1de4d891b3e7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.749.582 / SP
Número Registro: 2024/0344469-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042166420238260077
15004774820198260077
15015346720208260077
42166420238260077
4216642023826007715004774820198260077
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministros Impedidos
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M A D
ADVOGADOS
: ROBERTA LÉOCADIE CALDAS MARQUES FERNANDES -
PE012144
MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49465042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:06
Código de Controle do Documento: 7beb6137-1733-418c-b05c-85e17f9d8407

AGRAVANTE : M A D
ADVOGADOS : ROBERTA LÉOCADIE CALDAS MARQUES FERNANDES -
PE012144
MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:06
Código de Controle do Documento: 7beb6137-1733-418c-b05c-85e17f9d8407